Tribunal: TJSP
Processo: 2232844-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de São Paulo. Insurgência contra a correção monetária e os juros moratórios empregados pelos credores. Impugnação acolhida, determinando-se a incidência da Lei 11.960/09 no cálculo dos juros e da correção, com a consequente redução do montante exequendo de R$14.257.846,52 para R$ 10.157.068,06, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de São Paulo. Insurgência contra a correção monetária e os juros moratórios empregados pelos credores. Impugnação acolhida, determinando-se a incidência da Lei 11.960/09 no cálculo dos juros e da correção, com a consequente redução do montante exequendo de R$14.257.846,52 para R$ 10.157.068,06, com expresso afastamento do assentado no TEMA 810 STF. Decisão reformada. O título executivo prevê a incidência de correção monetária pela Tabela Prática desta E. Corte e de juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês. Impossibilidade de modificação do julgado, nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Retidão dos parâmetros de cálculo empregados pelos credores: a) contagem dos juros moratórios de 1% ao mês, até 11/02/2009 (data em que entrou em vigor a MP 457/2009, posteriormente convertida na Lei no 11.960/09) e, a partir de então, juros moratórios conforme a Lei 11.960/09; b) correção monetária pela Tabela Modulada do TJ/SP, ou seja, incidência da TR (Lei no 11.960/09) até 25/03/2015 e, a partir de então, do IPCA-E. Incidência dos TEMAS 810 STF e 905 STJ. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Decisão reformada para a rejeição da impugnação (nomeada como "exceção de pré-executividade") ofertada pela Municipalidade. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232844-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
REGINA CARVALHO CARUZO, MILCA MARIA DE FREITAS GERMANO,
MARCELO SABINO DA SILVA, MAISA JUVENAZZIO PORTEIRO MOURA,
MARIA DE LOURDES SANTOS, MARIA DE LOURDES BARBOSA DE BARROS,
MARIA MADALENA DOS REIS, MANOELINA FERREIRA DA SILVA ARAUJO,
MALVINA APARECIDA BARBOZA, MARIA DE LOURDES PORTUGAL, MARIA
APARECIDA MONTEIRO, MARINA BERNARDO ALVARENGA DIAS, MARIA
LUIZA CARDOSO DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ RIBEIRO, MARIA DA
CONCEIÇÃO, MARCIA GUIMARAES PINTO DIAS, MARIA HELENA PEREIRA DA
SILVA, MARIA OZAKI ISHIDA, MARCIA DE FARIAS, MARCIA REGINA
GONÇALVES LACORTE MILANTONIO, MARIA COUTINHO DE MENESES,
MARIA
ESTELA
DE
ALMEIDA,
MARIA
DE
FATIMA
VITAL
ASSIS,
MARIANGELA TORTORELLI, MARLENE DOMINGOS MEDEIROS, MARLY DIAS
FERREIRA CONDE SELAS, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOMINGUES,
MARIA DA GLORIA JORDÃO, MARIA INEZ RODRIGUES DE ANDRADE, MARIA
ADORACION
BERCIANO
SANSURJO
e
MARIA
APPARECIDA
FERRAZ
MARQUES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232844-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 17831 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232844-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA REGINA CARVALHO CARUZO
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
AC
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
IMPUGNAÇÃO
A
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Município de São Paulo. Insurgência contra a
correção monetária e os juros moratórios empregados pelos
credores. Impugnação acolhida, determinando-se a incidência da
Lei 11.960/09 no cálculo dos juros e da correção, com a
consequente redução do montante exequendo de R$14.257.846,52
para R$ 10.157.068,06, com expresso afastamento do assentado
no TEMA 810 STF. Decisão reformada. O título executivo prevê a
incidência de correção monetária pela Tabela Prática desta E.
Corte e de juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês.
Impossibilidade de modificação do julgado, nos termos do artigo
5o, XXXVI, da Constituição Federal. Retidão dos parâmetros de
cálculo empregados pelos credores: a) contagem dos juros
moratórios de 1% ao mês, até 11/02/2009 (data em que entrou em
vigor a MP 457/2009, posteriormente convertida na Lei no
11.960/09) e, a partir de então, juros moratórios conforme a Lei
11.960/09; b) correção monetária pela Tabela Modulada do TJ/SP,
ou seja, incidência da TR (Lei no 11.960/09) até 25/03/2015 e, a
partir de então, do IPCA-E. Incidência dos TEMAS 810 STF e
905 STJ. A existência de precedente firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Decisão
reformada para a rejeição da impugnação (nomeada como
“exceção de pré-executividade”) ofertada pela Municipalidade.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 369 dos autos de origem, prolatada em cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232844-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
sentença, nos seguintes termos: “Vistos. Acolho a exceção de pré-
executividade pelas seguintes razões: primeiro, inaplicável o julgamento do
tema 810 diante da suspensão do decidido pelo próprio STF. Daí aplica-se a
Lei Federal 11.960/09. Aqui, não se olvide que, a depender do resultado do
aludido julgado, a parte poderá ajuizar ação rescisória, segundo CPC: e
segundo, quanto aos juros de mora, aplica-se a Lei Federal 11.960/09, parte,
por sinal, que não foi declarada inconstitucional pelo STF. Daí prossiga-se
com a execução pelo valor de R$10.157.068,06. Havendo recurso, autorizo
prosseguimento pelo valor incontroverso. Intime-se."
A decisão foi confirmada, após a rejeição de
embargos declaratórios (fls. 373 da origem), reduzindo-se o valor exequendo
para a quantia de R$ 10.157.068,06.
Os credores buscam a reforma do “decisum”,
sustentando o acerto de sua planilha de cálculo, no montante total de
R$14.257.846,52.
Afirmam que os juros moratórios foram calculados
em 1% ao mês, até 11/02/2009 (data em que entrou em vigor a MP 457/2009,
posteriormente convertida na Lei no 11.960/09) e, a partir de então, em 0,5%
ao mês, o que se deu em reverência ao título exequendo, pois essa é a
determinação contida no v. acórdão prolatado na fase de conhecimento.
Quanto à correção monetária, defendem o emprego do IPCA-E, observando
que a TR já está superada como fator de atualização, em virtude do
julgamento do RE 870.947 (Tema 810 STF), ainda que pendente o trânsito
em julgado.
O agravo foi processado sem efeito suspensivo,
ausente contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232844-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Após a instauração do incidente de cumprimento de
sentença, a parte executada (Município de São Paulo) impugnou os cálculos
anexos à inicial, sustentando excesso de execução em virtude da contagem
dos juros e correção monetária.
Com base no título judicial, a Municipalidade foi
condenada a efetuar o reajuste salarial da Lei 11.722/95 em favor dos autores
(agravantes), servidores do Município, e a pagar-lhes as diferenças devidas
(fls. 134/138 dos autos de origem).
Após a interposição de recursos às Cortes
Superiores, o v. acórdão restou mantido, dando-se o trânsito em julgado em
17/03/2006, conforme certificado às fls. 143 dos autos de origem.
E finalizada discussão sobre o índice de reajuste (fls.
144/166), iniciou-se o cumprimento da obrigação de pagar, quanto à parte
incontroversa da dívida, de onde se origina este agravo.
Pois bem.
No que concerne à discussão sobre a Lei no
11.960/09 na atualização da dívida, o título judicial, exarado em 22/06/2005
(acórdão fls. 134/138 da origem) determinou a incidência de “correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte”, além de “juros moratórios
desde a citação, à razão de 1% ao mês, dado o caráter alimentar da verba
(...)”.
De acordo com a legislação vigente à época, a
correção monetária baseava-se nos índices da Tabela Prática deste Tribunal
de Justiça, observando-se que a modificação do critério de cálculo só veio
com a entrada em vigor da Lei no 11.960/09.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232844-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
A partir da vigência da Lei no 11.960/2009, houve
alteração nos índices de correção monetária, passando a ser adotada a TR
(taxa referencial).
Contudo, diante do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal contrário ao uso da TR como fator de correção monetária,
que decorre do artigo 5o da Lei no 11.960/09, por isso declarado
inconstitucional nesse aspecto, somente os juros de mora podem ser
calculados de acordo com Lei no 11.960/09, ou seja, segundo os juros e
rendimentos das cadernetas de poupança (REsp no 1.270.439 - PR, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os
efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j.
26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Por outro lado, o título executivo, que já não
comporta modificação (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal),
determinou expressamente o emprego dos juros moratórios, a partir da
citação, no percentual de 1% ao mês, o que deve ser respeitado, até a entrada
em vigor da nova regra trazida pela Lei 11.960/09 (em 30/06/2009).
No caso, os credores apresentaram planilha com
a contagem dos juros moratórios em 1% ao mês, até 11/02/2009 (data em
que entrou em vigor a MP 457/2009, posteriormente convertida na Lei no
11.960/09) e, a partir de então, empregaram o percentual dos juros
moratórios conforme a Lei 11.960/09.
Esse parâmetro utilizado pelos credores na
contagem dos juros moratórios mostra-se até mais vantajoso para a
executada, devendo prevalecer.
No que respeita à correção monetária, o v. acórdão
exequendo determinou o emprego da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232844-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
(INPC), índice empregado à época e que ainda pode ser utilizado, dada a
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/09 e o assentado
nos Temas 810 STF e 905 STJ, calculando-se a correção monetária desde o
vencimento de cada prestação.
A despeito disso, os credores utilizaram um
parâmetro mais vantajoso para a Fazenda Pública, ou seja, a Tabela
Modulada do TJ/SP, que aplica a TR (Lei no 11.960/09) até 25/03/2015, e
após essa data o IPCA-E, conforme aduzido às fls. 364 dos autos de
origem.
A pretensão da Municipalidade para que incida
apenas a TR, com base na Lei no 11.960/09, e fique afastado o emprego do
IPCA-E, durante todo o período de correção monetária, é mesmo descabida,
sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento datado de
20/09/2017 (DJe 25/09/2017), decidiu, por maioria, apreciando o Tema 810
da repercussão geral, pela correção monetária segundo o IPCA-E.
E a existência de precedente firmado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação
ou do trânsito em julgado do paradigma (Ag. Reg. No RE no 930.647/PR,
Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016).
Em suma, a r. decisão agravada fica reformada, para
a rejeição da impugnação (nomeada como “exceção de pré-executividade”)
ofertada pela Municipalidade.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232844-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora